Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-55.2022.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-55.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 029.619.558-82 (APELANTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE OLIVEIRA BASSI - CPF: 328.404.678-01 (APELANTE), ANILDO BASSI - CPF: 048.695.558-32 (APELANTE), SOLANGE MENEZES BASSI - CPF: 712.673.601-00 (APELANTE), BARTHOLOMEU GONÇALVES DE QUEIROZ (APELADO), CESÁRIO GONÇALVES DE QUEIROS (APELADO), MANOEL DA TRINDADE DE QUEIROZ (APELADO), PEDRO DIAS JACOB GONÇALVES DE QUEIROZ (APELADO), JOSÉ DA CRUZ GONÇALVES (APELADO), JOÃO SILVESTRE DE QUEIROZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001249-55.2022.8.11.0053– Santo Antônio do Leverger

Apelantes:
David Freitas de Oliveira, Anildo Bassi e Outros.

Apelados:
Bartholomeu Gonçalves de Queiroz, Cesário Gonçalves de Queiroz e Outros.

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL– PRESCINDIBILIDADE –EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CERTIDÃO NEGATIVA REGISTRAL - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Na ação de usucapião, ainda que possível a propositura quando não há registro imobiliário, o autor deve fazer prova mínima da inexistência de matricula do imóvel usucapiendo, através de certidão negativa registral da área litigiosa, não suprida por certidões dos confinantes.

À vista dos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, é o caso de desconstituição da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para oportunizar a parte autora a juntada da certidão do registro de imóveis, ainda que negativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001249-55.2022.8.11.0053– Santo Antônio do Leverger

Apelantes:
David Freitas de Oliveira, Anildo Bassi e Outros.

Apelados:
Bartholomeu Gonçalves de Queiroz, Cesário Gonçalves de Queiroz e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
David Freitas de Oliveira
,
Anildo Bassi e Outros
.,

em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária que move contra os confrontantes
Bartholomeu Gonçalves de Queiroz, Cesário Gonçalves de Queiroz e Outros
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c.c 330, VI e 321 §único, todos do CPC, isentando os autores de custas e honorários de sucumbência.

Inconformados, os apelantes sustentam a extinção prematura da sentença recorrida, em contrariedade às normas ditadas pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT. Dizem que o pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária independe de registro do titulo originário, e deve ser processado mesmo não havendo registro de matricula imobiliária do imóvel usucapiendo, bastando que o interessado apresente prova de que a área que se pretende usucapir já foi titulada pelo Estado.

Pontuam que o STJ, ao decidir o REsp n. 1818564/DF, afetado em IRDR-RR (Tema n. 1025), firmou entendimento pela possibilidade de processamento da usucapião, mesmo sem registro de matricula.

Firmes em seu propósito, afirmam que o juiz
a quo
não se pode indeferir a petição inicial de usucapião, tendo como fundamento aa ausência de registro do referido imóvel usucapiendo em cartório, sob pena de se ferir o direito constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário e

referendar decisão judicial que afronta diretamente o precedente vinculativo (IRDR) do Superior Tribunal de Justiça.

Forte em tais argumentos, requerem o provimento do apelo para desconstituir a sentença e assegurar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001249-55.2022.8.11.0053– Santo Antônio do Leverger

Apelantes:
David Freitas de Oliveira, Anildo Bassi e Outros.

Apelados:
Bartholomeu Gonçalves de Queiroz, Cesário Gonçalves de Queiroz e Outros.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de usucapião extraordinária proposta por David Freitas de Oliveira e Outros, contra os confinantes, objetivando a prescrição aquisitiva de uma área de terras composta por 1.557,1185 hectares intitulada “Fazenda Baronesa II”,

desmembrada de uma área maior de 7.755,3374 ha,

situada no município de Santo Antônio do Leverger.

Cinge-se dos autos que os autores manejaram a demanda petitória

aduzindo que

a

área

de terras rural com 7.755,3374 ha localizada no Município de Santo Antônio de Leverger, é titulada primitivamente em 1894 para Bartholomeu Gonçalves de Queiroz e Outros, sendo ocupada entre os anos de 1906 a 1921, por Marcelino Pires, entre 1970 a 1984 por Arlindo Evangelista Pires e esposa, quando transmitiram suas posse
ad corpus
para Maria Auxiliadora Prado Dorileo, que, por sua vez, desmembrou em 02 (duas) áreas sendo uma composta por

6.198,2189 ha denominada atualmente de Fazenda Baronesa e

a outra com 1.557,1185 ha, intitulada Fazenda Baronesa II, que foi vendida aos autores, ora apelantes, em 20.02.2020.

Afirmam que a posse exercida por Maria Auxiliadora e seus antecessores somam 128 anos,
sem oposição, de forma mansa e pacifica, e de conhecimento público e notório tanto das autoridades como confinantes.

Relatam que após tomar posse da área contrataram profissionais para realizar a regularização do imóvel rural perante os órgãos de registro e ambiental, realizando a descrição individualizada da área devidamente medida e demarcada.

Seguiu relatando que foram realizadas buscas de registros de imóveis, cartórios de registros em nome de todos os requeridos, não sendo encontrado nenhum registro em nome destes, e que apresentaram certidão expedida pelo Intermat, além de que a existência previa de matrícula e ou de outro registro imobiliário não é requisito para a ação de usucapião.

Alegam que a antecessora não fez a regularização da titulação do imóvel por não possuir recursos financeiros e por entender que se mostra necessária a titulação da propriedade para fins de utilização adequada manejaram a ação de usucapião.

Ab initio
, o juízo
a quo
determinou a emenda da inicial para que os autores colacionassem a matrícula do imóvel que pretendem usucapir. Na sequência, a parte autora manifestou-se reiterando a inexistência de registro em nome dos confinantes, apresentando as certidões respectivas, e assinalando a prescindibilidade da existência de matrícula ou registro imobiliário para a ação de usucapião.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, fundamentado na necessidade de apresentação da matricula do imóvel usucapiendo. Veja:

(...)
Revela-se indispensável que o imóvel objeto da usucapião possua matrícula para sua devida individualização, evitando-se assim eventuais problemas futuros de áreas sobrepostas
; ainda, o ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos legais para regularização fundiária e agrária, não podendo a ação de usucapião ser utilizada como tal mecanismo, sob pena de utilizar o poder judiciário como meio transverso para regularização de áreas rurais ou urbanas.

(...)
Outrossim, a ausência de matricula também ressoa na questão processual da legitimidade passiva
. Essa é entendida como a pertinência subjetiva da demanda que permite que determinado sujeito possa propor a demanda judicial ou formar o polo passivo.

In casu, pretende o autor a propriedade de determinado imóvel através da utilização da usucapião, contudo, inexiste certeza quanto ao proprietário do imóvel, e por consequência a legitimidade passiva, pois que, repita-se, inexiste matrícula do imóvel.
Nesse contexto, pela ausência de documento essencial para o desenrolar da análise do direito material, bem assim de requisito processual, tem-se pelo indeferimento da
exordial
(...) – id n. 164952607 - negritei.

Irresignados, os apelantes alegam que a ausência de matrícula do imóvel não impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que razão assiste ao autor, em que pese por fundamentos diversos. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

À vista disso, cabe à parte autora demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição.

Dito isso, a pretensão dos autores é a aquisição do imóvel rural consistente em uma área de terras composta por 1.557,1185 hectares intitulada “Fazenda Baronesa II”, desmembrada de uma área maior de 7.755,3374 ha, situada no município de Santo Antônio do Leverger, por meio da usucapião extraordinária.

Defendem que no caso em que o pedido de reconhecimento da usucapião não contemplar o numero da matricula e/ou transcrição a ausência de regularização registral do imóvel não pode representar um óbice à propositura de demanda e eventual declaração da usucapião.

Nesse contexto, conquanto os autores aleguem que é dispensável a existência de registro da matricula imobiliária do imóvel usucapiendo, todavia, no mínimo há necessidade de certidão do registro imobiliário comprovando a inexistência de matrícula, que poderá ser, também, por meio de certidão expedida pelo Cartório da circunscrição imobiliária.

Tal regra consta do Provimento n. 42 de 29.12.20, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial-CNGCE, bem colocada pelos apelantes na peça recursal para a usucapião extrajudicial e inclusive da própria Lei de Registros Públicos, no art. 216-A, III, senão vejamos:

“Artigo 787 – Nos casos em que o
pedido de reconhecimento da usucapião extrajudicial não contemplar o número da matrícula e/ou a transcrição do imóvel usucapiendo
,
o procedimento será instruído pelo interessado com certidão para fins da usucapião, fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT
.

Art. 789.
A prova da inexistência de registro do título originário será feita por meio de certidões expedidas pelo registro de imóveis da comarca de localização do imóvel
e, caso o imóvel já tenha pertencido a outro Município ou comarca, também serão apresentadas certidões dos cartórios de registro de imóveis da comarca anterior.

Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com:

I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no art. 384 da Lei n
o
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);

II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes;

III -
certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente; (...)”

negritei.

Desta feita, a apresentação de certidão negativa da matrícula do bem objeto da demanda é condição mínima para que possa ser identificado e citado eventual

proprietário e os confinantes (art. 246, §3º, do CPC), de modo a formar corretamente a relação jurídico-processual, e não supre referida exigência

Certidões de buscas

em nome dos confinantes, como apresentado pelos apelantes, vez que não se refere a área cuja prescrição aquisitiva se objetiva.

Deste modo, diante de fundadas dúvidas quanto à situação do bem, devem os recorrentes adotar as providências no sentido de obter cópia da certidão da área vindicada ou certidão negativa, mediante documento do oficial registral,

ou ate mesmo certidão para fins específicos fornecida pelo

Intermat (certidão para fins da usucapião), como previsto no art. 786 da CNGCE, o que não é o caso do documento trazido no id n. 164958248.

A propósito, veja-se:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
Sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de prova acerca da posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem pelo prazo exigido pelo Código Civil – Insurgência dos autores – Não cabimento - Constatação da ausência de Certidão de matrícula do imóvel usucapiendo – Documento indispensável à propositura da ação de usucapião, para definição de quais são os confrontantes que devem ser citados, assim como do proprietário do imóvel usucapiendo - Decreto de improcedência afastado – Caso em que, todavia, a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, de ofício, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – CPC, art. 485, IV - Sentença reformada - Processo julgado extinto sem resolução do mérito
.
” (TJSP, RAC n.º 3000379-26.2013.8.26.0553, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Hertha Helena de Oliveira, j. 26.04.2019 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL OU CERTIDÃO NEGATIVA
.

In casu, não foram juntados aos autos algum documento que apresente a delimitação da área usucapienda, bem como a matrícula do imóvel junto ao Registro de Imóveis ou certidão negativa. Prejuízo à citação de eventual proprietário registral. Ausentes documentos indispensáveis ao exame do mérito, impositiva a desconstituição da sentença, de ofício, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1º Grau para determinar a juntada dos documentos necessários. Análise do mérito prejudicada. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO
.
” (TJRS, RAC nº 70078423050, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, J. 11.12.2018 - destaquei)

Assim, à vista dos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, é o caso de desconstituição da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para oportunizar a parte autora a juntada da Certidão do Registro de Imóveis,
ainda que negativa
, ou Certidão do Intermat para fins específicos da área
usucapienda
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023